Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-42.2021.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800273-42.2021.8.14.0131

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU, MARCIO VIANA ROCHA

APELADO: GISELE FREIRE TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. PUBLICIDADE. DIVULGAÇÃO RESTRITA AO DIÁRIO OFICIAL E AO MURAL DA PREFEITURA. LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória do Xingu contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público, determinando sua notificação pessoal para o cargo de Assistente Social, devido à deficiência de publicidade na convocação, que foi realizada exclusivamente através do Diário Oficial e mural da Prefeitura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação restrita ao Diário Oficial e mural da Prefeitura foi suficiente para atender ao princípio da publicidade; e (ii) estabelecer se a ausência de notificação pessoal do candidato, em face do longo período decorrido desde a homologação do concurso, viola direito líquido e certo, justificando a concessão do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital de convocação, embora constitua a “lei do concurso”, deve observar os princípios constitucionais, notadamente o da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o qual exige ampla divulgação dos atos administrativos para garantir que atinjam seus destinatários.

4.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a convocação de candidatos após longo intervalo da homologação do concurso requer meios adicionais de comunicação, como notificação pessoal, para assegurar ciência inequívoca, especialmente quando a comunicação se dá exclusivamente por meio do Diário Oficial, que demanda consulta ativa e contínua pelos candidatos.

5.

O intervalo de mais de dois anos entre a homologação do concurso (fevereiro de 2019) e a convocação (abril de 2021) torna excessivamente oneroso exigir que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais, especialmente em concursos municipais, onde os aprovados podem residir em localidades distantes.

6.

O mandado de segurança é via processual adequada para proteger direito líquido e certo quando comprovada a ausência de notificação pessoal e a deficiência de publicidade no ato convocatório, sem que haja necessidade de produção de provas complexas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido

Tese de julgamento
:

1.

A convocação de candidatos aprovados em concurso público após extenso lapso temporal da homologação requer meios adicionais de comunicação, como a notificação pessoal, para garantir ampla publicidade e ciência inequívoca do ato.

2.

A divulgação exclusivamente por meio do Diário Oficial, quando transcorrido longo período desde a homologação, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, justificando a concessão de segurança para proteção de direito líquido e certo do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1202731/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma, j. 23.08.2018, DJe 30.08.2018; STJ, AgRg no RMS nº 23.467/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 25.03.2011; STJ, RMS nº 23.106/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 06.12.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

41ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/11 a 26/11/2024.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU em face de sentença proferida nos autos do mandado de segurança, pelo MM. juízo de Direito da Vara Única de Xingu, que concedeu parcialmente a segurança,
reconhecendo a deficiência de publicidade na convocação da Impetrante nos seguintes termos:

“Pelo exposto, consoante os fundamentos delineados, ratifico a liminar anteriormente deferida para CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, face à existência de direito líquido e certo da impetrante GISELE FREIRE TEIXEIRA em decorrência de ato ilegal do impetrado, no sentido de que seja notificada pessoalmente quanto à sua convocação para o cargo de Assistente Social do Município de Vitória do Xingu.” (...)

Irresignado, o Município de Vitória do Xingú interpôs o presente recurso de apelação sustentado que a candidata já havia sido convocada através da imprensa oficial (DOE nº. 34.546) em 09/04/2021 e no mural do município na mesma data, mas que por motivos alheios não compareceu no prazo ofertado, não cabendo ao Poder Judiciário ordenar a nomeação de candidato já convocado ao arrepio dos preceitos constitucionais e das regras contidas no Edital do concurso.

Defende ainda a inadequação da via eleita por ausência de direito líquido e certo uma vez que não caberia Mandado de segurança na presente hipótese por estar amparado pela lei ao publicar através de Diário Oficial a convocação e por inercia da recorrida a mesma perdeu o prazo. Razão pela qual o direito a ser discutido se tinha ou não o dever de convocar pessoalmente não é um direito líquido e certo. Pugna pelo provimento recursal e reforma integral da sentença.

A apelada, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que decorrido considerável lapso temporal, com a divulgação do resultado em edital em fevereiro/2019 dos aprovados e o edital de convocação da Apelada no DO em 09/04/2021, não há razoabilidade na exigência de que o candidato faça leitura diária das publicações oficiais.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

Cinge-se a controvérsia dos presentes autos à análise da adequação do mandado de segurança como instrumento hábil para discutir a convocação da candidata Gisele Freire Teixeira para o cargo de Assistente Social do Município de Vitória do Xingu, em virtude da alegada deficiência de publicidade na notificação de sua convocação para o referido cargo.

A apelada foi aprovada em 6º lugar para o cargo de assistente social, dentro do cadastro de reserva, conforme previsto no edital nº 001/2018. Em abril de 2021, foi convocada para apresentação de documentos através do edital de convocação nº 009/2021, publicado no Diário Oficial em 09.04.2021. Contudo, devido à divulgação limitada exclusivamente ao Diário Oficial e mural da prefeitura, e ao longo intervalo de mais dois anos entre a homologação do concurso e a convocação, a candidata não teve conhecimento do ato em tempo hábil, resultando na perda do prazo para nomeação e posse.

Importa salientar que, para candidatos aprovados além do número de vagas previstas, o direito à nomeação não é líquido e certo, mas uma expectativa que pode se transformar em direito apenas se houver comprovação de preterição na ordem de classificação.

No caso em exame, a Administração Municipal procedeu com a convocação de um número restrito de candidatos, após a homologação do concurso, indicando seu interesse em nomeá-los. Todavia, ao limitar-se à publicação no Diário Oficial e em mural da prefeitura, o município não empregou todos os meios necessários para assegurar ampla publicidade, como exigido pelos princípios constitucionais.

O Município sustenta que cumpriu seu dever legal de convocar a candidata mediante publicação no Diário Oficial do Estado do Pará e em mural da Prefeitura, argumentando que a ausência de comparecimento da candidata caracteriza inércia. Afirma ainda que o edital previa expressamente o Diário Oficial como meio de comunicação oficial, o que dispensaria notificação pessoal.

Ocorre que a alegação de que o ato administrativo ocorreu alicerçados nas disposições do edital, o qual rege as disposições do certame e gera vinculação tanto para à administração pública como aos candidatos, não merece prosperar. Embora a norma editalícia preveja a convocação dos candidatos através apenas do Diário Oficial, isso não desincumbe o Poder Público de notificar os candidatos pessoalmente quando transcorrido o lapso temporal considerável entre a data da realização da prova e a convocação para etapa posterior.

Com efeito, o edital, embora constitua a "lei" do concurso, deve observar os princípios constitucionais, em especial o da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. Esse princípio exige que os atos administrativos sejam amplamente divulgados para produzir seus efeitos junto aos destinatários, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato, nos termos do artigo 37 da CF/88, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)

No que tange ao princípio da publicidade, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina:

Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p.84).

A convocação, feita exclusivamente pelo Diário Oficial e pelo mural da Prefeitura, suscita dúvidas quanto à sua conformidade com os princípios da publicidade e eficiência.

Outro ponto a considerar é o longo intervalo entre a homologação do concurso, em fevereiro de 2019, e a convocação, em abril de 2021. Exigir que candidatos acompanhem diariamente o Diário Oficial por mais de dois anos é excessivamente oneroso, especialmente em concursos municipais, onde os aprovados podem residir em locais distantes.

Portanto, diante de lapso temporal tão extenso, visto que essa convocação teria ocorrido há mais de 02 (dois) anos, após a homologação e há 03 anos após a realização da prova objetiva, que foi realizada em 2018, não se mostra razoável exigir que a candidata leia diariamente, Diário Oficial, na expectativa de um dia encontrar a notícia da sua convocação, devendo a administração pública, embora não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar o candidato acerca de sua nomeação, por meio de carta, telegrama, entre outros meios de intimação pessoal em observância do princípio da publicidade e razoabilidade.

Em casos assim, a convocação, por sua natureza personalíssima e com impacto direto na vida do candidato, demanda meios adicionais de comunicação para garantir que a informação alcance o interessado de forma inequívoca.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a convocação exclusivamente por meios gerais, após longo período da homologação, não atende ao princípio da publicidade. A jurisprudência entende que a Administração deve, em tais casos, utilizar mecanismos mais acessíveis,
como notificação pessoal
, para assegurar o conhecimento do ato pelo candidato.

Assim, o procedimento adotado pela Administração de Vitória do Xingu, ao convocar a candidata mais de dois anos após a homologação e sem notificação individual, revela-se desarrazoado, contrariando o entendimento consolidado do STJ.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37. Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015.

2. Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato.

3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria,
mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga
. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010.

4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(grifo nosso)

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1202731 PI 2017/0272498-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE APENAS MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E OFENSA ÀS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. A convocação de candidato apenas por publicação no diário oficial do município, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ.

(TJPA, 2016.03346043-73, 163.451, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-18, publicado em 2016-08-24).

Assim, vislumbra-se que o ato administrativo impugnado, afronta os princípios da publicidade e razoabilidade.

Ademais, quanto à alegação de inadequação do mandado de segurança, é cabível o uso desse instrumento sempre que há violação de direito líquido e certo, sem necessidade de produção de provas complexas, conforme art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.

Na hipótese em comento, a documentação dos autos comprova a ausência de notificação pessoal, o que demonstra a plausibilidade do direito da impetrante, já que ela não teve ciência inequívoca de sua convocação.

A alegação de violação a direito líquido e certo decorre, portanto, da ausência de ampla publicidade que permitisse à candidata tomar ciência da convocação. O mandado de segurança é, neste caso, a via processual adequada, pois a questão envolve apenas direito e não exige dilação probatória.

Concluo, assim, que o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao conceder parcialmente a segurança, determinando que o Município notificasse pessoalmente a candidata, assegurando-lhe o direito à posse. O ato administrativo deve observar os princípios constitucionais, e, neste caso, a Administração falhou em promover uma convocação eficaz, que respeitasse a expectativa legítima da candidata de ser chamada.

Não merece retoques, por conseguinte, a conclusão exposta na sentença atacada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à presente apelação
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2024